Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713060-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DANIEL EMIDIO DE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, parte devedora, para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença, em ação de cobrança ajuizada por DANIEL EMIDIO DE REZENDE e outros, que declarou nulos, apenas, os atos processuais a partir do recebimento do cumprimento da sentença. O agravante alega em suas razões, em síntese, que houve apresentação da renúncia de seus patronos no dia 16/08/2024, e que permaneceram cadastrados até fevereiro de 2025, o que trouxe prejuízo para sua defesa. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão combatida para declarar nulos todos os atos processuais praticados após a renúncia de seus antigos patronos e, no mérito, a sua reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer liminarmente, a suspensão da decisão combatida para declarar nulos todos os atos processuais praticados após a renúncia de seus antigos patronos. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se, ao menos até o momento, ausentes tais requisitos. A decisão combatida possui foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por DANIEL EMIDIO DE REZENDE e FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, partes já qualificadas nos autos. No ID 227612503, o executado alega que não foi intimado da renúncia de seu advogado (ID 207855753) e requer o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia do advogado anterior, determinando-se o retorno dos autos ao estado anterior à irregularidade, com a suspensão do processo até a devida regularização da representação processual, além da suspensão de quaisquer prazos processuais e a anulação de decisões proferidas no período em que a parte estava sem representação legal. Os exequentes apresentam resposta no ID 229987231, na qual alegam que o executado foi intimado da renúncia do mandato, e que a renúncia do mandato, regularmente notificada ao requerido pelos seus advogados anteriores, dispensa a determinação judicial para a intimação da parte com o fim de regularizar a representação processual com a nomeação de novos patronos. O executado reforça seus argumentos no ID 230204946. É o relatório. Decido. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que "a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112, do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial de intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado". (EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, AgInt REsp 1848010/SP). Assim, considerando que o réu/executado acusou o recebimento, em 23/05/2024, da renúncia juntada nos IDs 206739035 e 207855756, caberia a este a constituição de novo advogado, independente de intimação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia do advogado anterior. Não obstante, com a inércia do réu/executado em constituir novo advogado após a renúncia comunicada (IDs 206739035 e 207855756), o feito deve seguir à sua revelia. Nos termos do art. 513, II, do CPC, o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos. Assim, tem-se que a intimação do executado acerca da Decisão de ID 213500517 deveria ter se dado por carta com aviso de recebimento, contudo, deu-se por meio de seus advogados renunciantes, os quais permaneceram indevidamente cadastrados nos autos. Nula, portanto, a intimação do executado acerca da Decisão de ID 213500517, que recebeu o cumprimento de sentença. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença é causa de nulidade processual (REsp 2053868/RS). Sendo assim, DECLARO a nulidade dos atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, devendo o feito retornar ao recebimento da inicial. Em seguimento, intime-se o exequente, por meio de seu advogado constituído, nos termos da Decisão de ID 213500517. Transcorrido sem manifestação o prazo para a parte executada efetuar o pagamento da obrigação, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, com incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, a fim de promover a realização das pesquisas deferidas na Decisão de ID 213500517. Intimem-se. Com efeito, há necessidade de um breve histórico do processo para melhor compreensão dos fatos. Diferentemente do que alega o agravante, a renúncia foi apresentada em 04/06/2024 (ID 206739034, do processo de origem), quando o processo estava, em sede de apelação, pautado por esta Relatoria para sessão de julgamento. Esta Relatoria determinou a intimação pessoal do agravante para regularização de sua representação processual (ID 206739039, do processo de origem). Tal ato restou frustrado por 5 vezes, com a justificativa de que o agravante teria se mudado sem comunicar sem novo endereço no processo (IDs 206739039, 206739041, 206739596, 206739602 e 206739605), razão pela qual esta Relatoria proferiu a seguinte decisão: Cuida-se de apelação interposta por MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por DANIEL EMÍDIO DE REZENDE. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento, o patrono do apelante noticiou a renúncia ao mandato outorgado pela parte, conforme a regra prevista no art. 112 do CPC, comprovando, ainda, que procedeu à notificação do cliente para nomeação de novo procurador para acompanhamento das ações judiciais e administrativas (ID 59856486 e 59856487). Nesse sentido, foi determinada a intimação pessoal do apelante para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. As diligências realizadas por oficial de justiça para localização da parte, nos endereços constantes dos autos, foram infrutíferas (ID 59970740, 60137859, 60778301 e 61217523). É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o art. 76 do CPC estabelece que verificada a irregularidade da representação da parte na fase recursal, o processo será suspenso e designado prazo para ser sanado o vício. No caso dos autos, todas as diligências realizadas nos endereços constantes dos autos, a fim de intimar o apelante para regularizar sua representação processual, restaram infrutíferas. Consoante o art. 77, V e VII, do CPC, é dever das partes informar qualquer modificação temporária ou definitiva no endereço residencial ou profissional, onde receberão citações e intimações, providência da qual a parte não se desincumbiu. Não obstante, o apelante foi devidamente intimado por seu procurador acerca da renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, em conformidade com a regra prevista no art. 112 do CPC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É ônus da parte a constituição de novo procurador diante da notificação inequívoca do antigo patrono acerca da renúncia do mandato. Precedentes. 2. Hipótese em que o representante da parte agravante renunciou ao mandato, comprovando a comunicação e ciência da mandante, não tendo este constituído novo procurador no prazo legal. 3. Segundo entendimento assente neste Sodalício, considera-se inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, que dispõe: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.923.629/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.). grifo não original AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.343.002/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.). grifo não original AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DO PATRONO REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. 1. Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais. 2. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020.). grifo não original Assim, considerando a renúncia do advogado e a falta de regularização processual pelo apelante, fica configurada a ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Após, trânsito em julgado desta decisão foi ajuizado cumprimento de sentença que, após, pesquisas para localização de bens infrutíferas, determinou a expedição de certidão de crédito a favor do agravado. Apresenta, agora pedido de nulidade de todos os atos processuais após a renúncia de seu patrono. Sem razão. Nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, a nulidade processual só pode ser reconhecida quando houver efetivo prejuízo às partes, princípio consagrado pelo princípio da instrumentalidade das formas. No caso concreto, o agravante, devidamente notificado por seu anterior patrono, sabia da necessidade de regularização da sua situação no processo e quedou-se inerte, inexistindo, pois, qualquer cerceamento de defesa, conforme decisão monocrática transitada em julgado. Ademais, não houve nenhuma constrição patrimonial no processo de origem que pudesse sustentar qualquer prejuízo alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator